Tribunal: TJBA
Processo: 8000999-02.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000999-02.2022.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: JOAO CEZAR NETO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. ALEGADA OMISSÃO. AUTONOMIA MUNICIPAL. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos pelo Município de Dias D’Ávila contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação e reconhecera a ausência de interesse de agir em execução fiscal de pequeno valor. O embargante alega omissões quanto à autonomia municipal (arts. 18 e 30, I e II, da CF), à validade e aplicabilidade do Decreto Municipal nº 1.818/2022, à incidência da Súmula 172 do TJBA, à inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como à aplicação do Tema 109 da Repercussão Geral do STF, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da autonomia municipal e da aplicabilidade do Decreto Municipal nº 1.818/2022; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência da Súmula 172 do TJBA; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar a alegada inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (iv) verificar se houve omissão quanto ao Tema 109 da Repercussão Geral do STF; e (v) examinar a possibilidade de efeitos infringentes e de prequestionamento expresso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reafirmando a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF, que admite a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir. 5. O julgado consigna que o crédito exequendo é inferior ao patamar de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, adotando parâmetro objetivo em consonância com entendimento vinculante da Suprema Corte. 6. A decisão registra a ausência de comprovação de adoção prévia de medidas administrativas aptas à satisfação do crédito, o que reforça a conclusão pela inexistência de interesse processual. 7. O acórdão afasta a incidência do Tema 109 da Repercussão Geral do STF, ao distinguir a hipótese de limitação imposta por norma estadual daquela decorrente de tese vinculante firmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. 8. A fundamentação adotada demonstra que o Tema 1.184/STF preserva a competência dos entes federados, inexistindo afronta à autonomia municipal ou necessidade de exame exaustivo do Decreto Municipal nº 1.818/2022, diante da prevalência do parâmetro vinculante fixado pelo STF. 9. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais, inexistindo omissão quando a matéria é apreciada de forma clara e fundamentada. 10. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando a questão jurídica é debatida, aplicando-se o art. 1.025 do CPC. 11. A pretensão do embargante revela intuito de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A aplicação do Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em consonância com a Resolução CNJ nº 547/2024. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à controvérsia, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos das partes. 4. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica é debatida no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em sede de Agravo Interno, tombado sob o n º 8000999-02.2022.8.05.0074, tendo como Embargante – MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA, , e como Embargado - JOAO CEZAR NETO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração, mantendo na íntegra o Acórdão embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. 7